Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0753364-34.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS Agravada (s): DÉBORA LOURDES MARINHO LIMA DOS ANJOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada em sede recursal, interposto por CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, impugnando decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (216619880) no mandado de segurança (Proc. 0747280-14.2024.8.07.0001), impetrado pela agravada. A referida decisão reconhece que a autora informou que sua genitora não teria pago o valor da taxa pra fazer o terceiro PAS, não obstante tenha entregue o boleto para pagamento com antecedência. Pelo não pagamento oportuno, teve sua inscrição cancelada. Porém, citando julgados que entende adequados ao caso, e considerando presentes os requisitos legais autorizadores a justificar a concessão da tutela recursal, foi deferida a liminar para conceder a autorização do depósito em juízo do valor correspondente à taxa de inscrição da candidata, com adoção das providências necessárias visando a inscrição da impetrante na etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, objeto do mandamus. Em suas razões recursais (ID 67292642, págs. 1-41), informa que as inscrições deveriam ser efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico indicado, no período provável estabelecido no cronograma consoante Anexo do Edital, com data limite para pagamento da taxa de inscrição 1o/10/2024. Relata que de acordo com o subitem 3.4.4 do Edital de abertura, o candidato poderia imprimir o boleto bancário por meio da página de acompanhamento do processo seletivo, disponível no endereço eletrônico mencionado, porém deixou de efetuar o pagamento da inscrição, como confessado por ela na inicial, motivo que não teve sua inscrição efetivada em atenção ao subitem 3.4.6. Em razão da ausência do pagamento da taxa de inscrição, a agravada não foi habilitada a realizar as provas de conhecimentos e a prova de redação em Língua Portuguesa. Inconformada, impetrou mandado de segurança, confessando que sua genitora perdeu o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, e pleiteou, liminarmente, sua participação no vestibular que ocorrerá nos dias 23 e 24 de novembro/2024, o que foi deferido na decisão recorrida. Aponta a necessidade de observância do Princípio da Isonomia e Igualdade entre os candidatos, inexistindo a probabilidade do direito no caso apta para a concessão da tutela de urgência deferida. Preliminarmente, suscita sua manifesta ilegitimidade para a causa, porquanto mero executor do certame, sendo as regras editalícias definidas pela Administração Pública, não possuindo competência para alterar as regras. Cita julgados em seu amparo. Pugna por sua extinção do feito, suscitando que a FUB deveria constar no polo passivo. No mérito, ressalta que o Edital é a Lei do concurso, e que ao se inscrever no certame a autora aderiu às normas reguladoras do mesmo, critérios que devem ser observados por todos os candidatos, sem tratamento desigual, não tendo sido efetivada a inscrição da agravada no prazo e na forma prevista, até 01 de outubro de 2024, confessado inclusive que deixou de efetuar o pagamento da inscrição, em desacordo com o subitem 3.4.6. Aponta que inexiste ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, e os demais candidatos que não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado no Edital não tiveram a inscrição efetivada, inexistindo prejuízo à agravada que poderá realizar o vestibular no meio do ano, caso queira. Pontua sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, pelo princípio da separação dos Poderes, e Tema 485 STF em sede de Repercussão Geral, uma vez que não pode substituir os critérios da Banca Examinadora, citando julgados, não podendo ser admitida a violação das regras editalícias pela exigida igualdade a todos os candidatos. Pugna, ao final, a concessão da liminar argumentando demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil pela reconhecida e expressa publicação a todos os candidatos dos critérios do Edital, que gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não impugnados oportunamente; pelo efeito multiplicador das decisões como a recorrida, configurando o perigo de grave lesão e de difícil reparação pela concessão de benefícios indevidos, configurando privilégio; pela prevalência do interesse público sobre o particular, citando julgados; requerendo a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, sua reforma. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, deixo de conhecer a questão preliminar suscitada, de ilegitimidade passiva “ad causam” uma vez que transborda os limites da decisão impugnada, configurando nítida tentativa de supressão de instância quando ainda nada foi apreciado no juízo de origem acerca do tema. Ademais, a jurisprudência tem sinalizado pela Teoria da Asserção. As condições da ação, segundo a Teoria da Asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, a liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora (fumaça do bom direito e perigo na demora) demonstrados a olhos vistos. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso dos autos, é possível perceber que o direito suscitado tem amparo no Edital, regulador do certame, bem como nos Princípios da Isonomia, Igualdade, Impessoalidade e vedação a privilégios, uma vez que a maioria dos candidatos observou as datas, a exigência prévia de inscrição e pagamento de taxa, e critérios exigidos para participação e prosseguimento com realização das provas. Nessa análise superficial, admitida para o momento, respeitado o posicionamento divergente, mencionado na decisão guerreada, há de se prestigiar as normas acima mencionadas, diante da ausência de “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano da autoridade coatora. A garantia de continuidade e prosseguimento nas possíveis demais fases do certame está condicionada ao efetivo cumprimento das regras impessoais e previamente definidas no Edital. Desatendidos os requisitos, não há como amparar uma ou algumas partes interessadas em detrimento das regras previamente conhecidas e aceitas. Sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade”. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. Ademais, pela aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, inadmite-se tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. Do apurado, a própria candidata reconhece não ter cumprido as regras do Edital com o pagamento no prazo estabelecido, na forma e no prazo estabelecido pelo Edital. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos Princípios da Vinculação ao Edital, Isonomia, Impessoalidade, Eficiência, há razão a amparar o pleito liminar da recorrente, uma vez que lastreado nas regras expressamente previstas e aceitas do Edital. Registre.se: há de se atentar para o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, deve atender às exigências do Edital da mesma forma que os demais candidatos interessados. Inexiste qualquer demonstração mínima de ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade impetrada, ou qualquer conduta afrontosa ao ordenamento jurídico, como suscitado, mas, por outro lado, que a mesma teria atuado em cumprimento às regras do Edital. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar a ora agravada implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, em atenção ao Tema 485 STF em sede de Repercussão Geral, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Sobre o tema, diante da necessidade de observância das regras do Edital, transcrevo julgados: DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaratória de permanência da autora em processo seletivo para conselheiro tutelar. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos iniciais. 2 - Princípio da Vinculação ao Edital. O edital é lei entre as partes, vinculando a Administração e os candidatos que a ele se submetem, de forma que a não observância do prazo para a juntada de documentos necessários à etapa do concurso enseja a sua exclusão do certame. 3 - Indeferimento da candidatura. É fato informado pela própria autora que não entregou os documentos exigidos dentro do prazo fixado no edital, de forma que foi indeferida a sua candidatura. Estabelecendo o edital um prazo certo para a apresentação de documentos, este deve ser respeitado pelos candidatos, que não terão oportunidades posteriores para prática do ato sob pena de violação ao princípio da isonomia. Não há demonstração de que o sistema ficou inoperante ou apresentou falhas que pudessem inviabilizar a juntada dos documentos, ou, ainda, de qualquer irregularidade dos atos da banca examinadora. Não há, portanto, nulidade no ato que indeferiu a candidatura da autora por ausência de apresentação de documentos. Ademais, verifica-se que a eleição para o Conselho Tutelar já ocorreu, de forma que eventual provimento jurisdicional favorável às partes não surtiria efeito prático. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa pelos recorrentes vencidos, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 1247146, 07389210620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AFERIÇÃO DO FENÓTIPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. CABELO TRATADO QUIMICAMENTE. ORIGEM CRESPO. IRRELEVANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA INALTERADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. REJEITADA. FENOTIPO AUSENTE. FISIONOMIA INCOMPATÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não há necessidade de dilação probatória para a solução da lide, conforme estabelece o artigo 355, inciso I do CPC. 2. Desnecessária perícia técnica para aferir se o cabelo da candidata é tratado quimicamente e, portanto, originalmente considerado crespo, se tal situação, por si só, é incapaz de reverter o parecer administrativo de ausência de fenótipo negro/pardo, a ponto de torná-lo ilegal. 3. Cabe ao autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373 do Código de Processo Civil. Não possuindo a autora características fenotípicas de pessoas negras que poderiam servir, ao longo de sua vida, como obstáculo de inclusão social, colocando-a à margem da sociedade, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. O critério estabelecido pela Lei no 12.990/2014 (autodeclaração) não é o único critério considerado pela banca examinadora para aferição de candidato cotista, pois o edital, de forma expressa, estabeleceu que o processo de verificação de um candidato negro/pardo seria baseado em características fenotípicas, ou seja, características de indivíduos que são socialmente tratados como negros possuindo, assim, além de coloração escura na pele, nariz, boca, dentes, cabelo, crânio, face, dentre outros fenótipos que evidenciam a afrodescendência. 5. Dessa forma, para se valer do benefício legal não basta a candidata se autodeclarar negra ou parda, ela tem que parecer negra/parda, vivenciar essa autodeclaração, e não foi este o contexto delineado nos autos, pois a recorrente, além de se apresentar socialmente com os cabelos lisos, em que pese alegar serem crespos tratados quimicamente, possui, visualmente, traços finos em sua face, como nariz, boca e face (id. 10304459, p. 12), traços fisionômicos que a excluem do regime de cotas. 5.1 Logo, os argumentos tecidos pela apelante para o fim de sustentar violação ao princípio da impessoalidade, isonomia e vinculação ao edital não se viabilizam, e isso porque, sob o aspecto da legalidade e legitimidade do ato administrativo, a desclassificação da candidata está pautada no edital do certame e na norma regente à espécie. 6. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 6.1 Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, a pretensão da apelante em obter decisão judicial que a autorize a classificação específica no concurso público, quando não preenchidos os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora. 7. Constatado que a inaptidão da apelante para fins de concorrência às vagas destinadas a cotas raciais foi avaliada pela comissão de forma unânime, considerando o fenótipo do candidato, não se vislumbrando qualquer nulidade na aferição, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1204754, 07308032320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE FOLHA DE RESPOSTAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS NOTAS. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de produção antecipada de prova e de condenação de banca examinadora para divulgar, após o prazo previsto no edital, nota de candidata eliminada em certame público e para publicar os critérios utilizados para a correção da prova. 2. Para a obtenção de prova documental mediante procedimento de justificação (previsto no art. 381, §5o, do CPC), exige-se a exposição precisa dos fatos relacionados com a prova requerida, assim como a indicação da utilidade/finalidade específica que se pretende conferir a ela. 3. A concessão de prova antecipada não é impositiva, podendo o juiz indeferir o pleito a partir da avaliação da intenção da requerente, se concluir pela desnecessidade de sua produção (pela ausência de perigo de dano). 4. Segundo o consagrado aforismo jurídico "o edital é a lei do concurso público" e seus termos vinculam, reciprocamente, a banca examinadora e os candidatos, estabelecendo as regras que irão reger o certame. Estas disposições (editalícias) se inserem no âmbito do poder discricionário da Administração e somente poderão ser afastadas pelo Poder Judiciário quando haja comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de conveniência e oportunidade. 5. Se a candidata não traz aos autos qualquer indício de que seus resultados não foram disponibilizados no prazo legal - o que nitidamente ofenderia ao princípio da publicidade - e não demonstra (ainda que de forma indiciária) o cometimento de quaisquer ilegalidades ou arbitrariedades na realização do certame, há de ser mantido o indeferimento do pedido de entrega extemporânea de cópia da folha de respostas, sob pena de conceder à candidata tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais candidatos, esvaziando, por completo, o conteúdo do edital, que veda expressamente a disponibilização da folha de resposta dos candidatos após o prazo fixado para tanto. 6. A publicação exclusiva e extemporânea da nota obtida pela candidata, fora das condições estipuladas no edital, representa, uma vez mais, evidente violação ao princípio da isonomia, da vinculação ao edital, da impessoalidade e da legalidade, que norteiam o agir da banca examinadora. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1143909, 07384734920178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, “prima facie” não transparece qualquer atuação em “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano da autoridade coatora na origem a justificar, liminarmente, o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, e em prestígio aos arts. 926 e 927 do CPC, e Tema 485/STF em sede de Repercussão Geral, DEFIRO A LIMINAR e SUSPENDO a decisão impugnada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível em atenção ao feito de origem, mandado de segurança, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.